Tribunal: TJDFT
Processo: 0747414-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0747414-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: KAMILA SALIBA LESSA, RAFAELA SALIBA LESSA EMBARGADO: FRANCINEIDE SADALA DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por KAMILA SALIBA LESSA E REFAELA SALIBA BESSA, em face de decisão monocrática proferida por esta relatoria. As partes apresentaram termo de acordo (ID 53907795), ocasião em requereram a homologação e extinção, nos termos do art. 487, inciso III, b do CPC. Assim, face à inequívoca e regular manifestação de autocomposição entre as partes, homologo o acordo (ID 53907795), com suporte no art. 932, inc. I do CPC e art. 87, inc. VIII do Regimento Interno deste Tribunal. Ante o exposto, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, em face da autocomposição entre as partes, com base no art. 487, inc. III, b, do CPC. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de novembro de 2023 14:30:54. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador